Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA SOBRE 13 SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DE AUXÍLIO-CRECHE E COTA DE SALÁRIO FAMÍLIA.
1. Ocorre julgamento extra petita quando a parte requer esclarecimento do que seriam as “demais despesas do menor” a serem divididas igualmente entre os genitores, e o Magistrado determina a exclusão da rubrica sem que a parte se insurja contra o seu custeio.
2. “A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias.” STJ. REsp 1106654/RJ julgado sob a sistemática de recurso repetitivo.
3. O auxílio-creche e respectiva cota de salário família integram a obrigação alimentar, tendo em vista que tais verbas são pagas ao servidor justamente pela sua condição de pai/mãe, as quais são destinadas ao sustento da prole.
4. Acolheu-se a preliminar de julgamento extra petita, cassou-se a sentença, deu-se parcial provimento ao apelo do réu e julgou-se parcialmente procedentes os pedidos.